Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702725-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY LAURA COSTA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCY LAURA COSTA CAMPOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702854-94.2023.8.07.0018, oportunizou às partes eventual adequação do procedimento e apresentação defesa antes da prolação de decisão sobre os parâmetros de cálculo. A agravante tece longos comentários defendendo a inaplicabilidade do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de aplicação do Tema 1.170 daquela Colenda Corte, e a relativização da coisa julgada para afastar o índice fixado no título judicial. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido nos IDs 55245357 e 55245358. Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 55286650, a agravante peticionou no ID 55646107 reiterando as razões recursais e apontando a necessidade de análise do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Observa-se que o pronunciamento judicial ora recorrido apenas facultou a apresentação de cálculos com o índice fixado na decisão transitada em julgado, sendo clara que a decisão quanto aos parâmetros a serem considerados somente ocorrerá após eventual adequação de procedimento e apresentação de defesa. Transcreve-se a parte impugnada do referido ato jurisdicional recorrido (ID 179834831 dos autos de origem): Com efeito, ratifico a decisão de ID 156999034 no que concerne à ausência de necessidade de prévia liquidação de sentença. A parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 153304315). O título judicial não condicionou à prévia liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. Desta forma, o rito seguirá pelo cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, restando prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O cumprimento de sentença individual é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. Portanto, em cumprimento ao v. Acórdão e a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto aos parâmetros de cálculo fixados para atualizar o montante devido, oportunizo às partes eventual adequação ao procedimento e defesa antes da prolação de decisão. Prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, visando a celeridade processual, a parte exequente poderá apresentar, no mesmo prazo, a planilha de cálculos ou ratificá-la, nos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em seguida, apresentada a planilha, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Intimem-se. (destaquei) Nesse sentido, a parte da manifestação do Juízo de primeiro grau ora recorrida sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente Agravo de Instrumento. Note-se que ela não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pela parte agravante quanto ao índice aplicável. Aliás, apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente recurso. Vale dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio Agravo de Instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Decisão que simplesmente dá prosseguimento ao feito não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido na parte conhecida. (Acórdão 1690593, 07381272820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, que a parte impugnada do ato judicial recorrido não tem qualquer conteúdo decisório, sendo claro que o recurso apresentado é absolutamente inadmissível, não devendo, desse modo, ser conhecido. Essa, inclusive, é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destacado) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2024 17:12:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador